Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM PROMOÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso interposto pelo réu em face de sentença que o condenou a cumprir acordo extrajudicial e ao pagamento de R$ 6.000,00 referente a danos morais, para cada autor, em razão de cancelamento unilateral de passagem área.
2. Em suas razões recursais, preliminarmente, sustenta a perda do objeto. No mérito, alega que que as passagens aéreas foram adquiridas pelos recorridos em valor manifestamente irrisório, em razão de erro sistêmico; que não houve falha na prestação do serviço, pois foi fornecido reembolso e voucher; que é incabível danos morais, em razão de ausência de previsão no acordo extrajudicial realizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida em sede recursal cinge-se em definir se (i) houve falha na prestação de serviço; (ii) se acordo celebrado entre as partes é exigível e se (iii) os recorridos sofreram dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da perda de objeto. Não se configura perda do objeto quando, apesar da realização de acordo extrajudicial, este não é cumprido pelo recorrente e há pedidos, sobretudo de obrigação de fazer e de danos morais, que possuem como uma das causas de pedir a conduta reiterada de descumprimento do ajuste. Preliminar que se rejeita.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, regida pelo CDC, sobretudo pelo art. 14 que trata da responsabilidade objetiva acerca da falha na prestação de serviço. A responsabilidade do fornecedor somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art.14, § 3o).
6. Restou comprovado nos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas de ida e volta para Orlando, mediante oferta promocional, a qual veio a ser cancelada dois dias após a compra em razão de “erro técnico”. 6.1. As partes celebraram acordo extrajudicial em que a recorrente se comprometeu a reativar a reserva original, no valor promocional ofertado, o que não foi cumprido.
7. A tese defensiva de “preço irrisório/erro sistêmico” é contraditória à própria conduta posterior da recorrente ao realizar a composição extrajudicial, por meio da qual, por liberalidade declarada no instrumento, assumiu compromisso concreto de reativação da reserva mediante pagamento no valor original, criando para os consumidores expectativa legítima de que a questão estaria solucionada. 7.1. O cerne da questão deixou de ser o preço da tarifa adquirida para ser o descumprimento reiterado de acordo extrajudicial e a prestação de informações contraditórias aos consumidores, o que gera instabilidade e insegura jurídica. 7.2. O acordo extrajudicial não é apenas um enunciado formal de promessas, mas um instrumento voltado à entrega de um resultado útil. 7.3 O cumprimento exigível é adequado, apto a satisfazer o fim econômico-social e a utilidade concreta pretendida.
8. Do Dano Moral. Os transtornos vivenciados pelos recorridos ultrapassam o mero dessabor, em razão da permanência de cenário de instabilidade e insegurança ao receber informações contraditórias e na execução do compromisso assumido pela fornecedora, com sucessivas dificuldades práticas para viabilizar o resultado prometido.
9. Do Quantum Indenizatório. Compete ao Juízo de origem fixar o quantum do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica no presente caso, de modo que o valor de R$ 6.000,00, para cada autor, fixado pela sentença não se mostra desproporcional.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art.14.